Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
apelação. direito civil e processual civil. embargos de terceiros. penhora sobre imóvel. ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda. honorários advocatícios. princípio da causalidade. sentença reformada.

1. A condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conferir legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta a frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido.

2. O compromisso de compra e venda do imóvel consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto o título translativo não for registrado, a pessoa que figura no registro como proprietária continua a ser considerada e havida como dona do imóvel.

3. Não restou demonstrado que o bem estava inserido no acervo patrimonial do embargante à época da constrição, razão pela qual a manutenção da penhora é medida que se impõe.

4. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. Considerada devida a constrição sobre o imóvel, deve o embargante arcar com os ônus de sucumbência.

5. Apelação do embargante desprovida. Apelação do embargado parcialmente provida.